Tribunal: TJPA
Processo: 0004389-48.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004389-48.2020.8.14.0006

RECORRENTE: JOAO GABRIEL SILVA GONCALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
§
2º, II, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA.
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O COAUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

DO PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDENTE
.
A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA OUTRO, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR, MORMENTE DIANTE DO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA QUE O CRIME FOI COMETIDO POR, PELO MENOS, DUAS PESSOAS.

ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTAS NO ART. 121, §2º, II, DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE
.
A QUALIFICADORA SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA, SENDO INVIÁVEL A RETIRADA DESTA NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL UMA VEZ QUE AUSENTE PROVA CABAL DE SUA INOCORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
JOÃO GABRIEL SILVA GONÇALVES
, por intermédio do Defensor Público, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos II, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, ID 10610856
,
que no dia 11/04/2020, por volta das 21h00min, o denunciado, acompanhado do corréu Gilmar da Silva de Souza, de posse de arma branca (pedaços de pau), ceifaram a vida da vítima Regemilson Farias Lopes, fato ocorrido na Rua Monte Alegre, entre as ruas 28 de Agosto e Manoel Pioneiro, bairro do Quarenta Horas, no município de Ananindeua.

Conforme a inicial acusatória, o recorrente e o corréu estavam em frente à residência deste, Gilmar, quando a vítima chegou ao local com o fito de consumir drogas, ocorrendo um questionamento acerca de seu envolvimento com a morte de uma pessoa de nome João Vítor, amigo do recorrente, ocorrido em 08/04/2020, tendo o apelante e o corréu tentado conduzir a vítima para o interior da residência, razão pela qual ocorreu uma desavença entre eles, resultando em briga, tendo a vítima tentado se evadir do local, porém, foi alcançada e seus algozes se armaram com pedaços de pau e iniciaram um espancamento, resultando no óbito da vítima na via pública.

De acordo com a denúncia, logo após executarem a vítima seus agressores fugiram do local e se esconderam em uma área de mata no bairro do Icuí Guajará.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público denunciou o recorrente e corréu como incursos nas penalidades do art. 121, § 2º, incisos II, do CPB.

Em decisão de ID 10610864, foi recebida a denúncia.

Em ID 10610883, resposta à acusação do ora apelante.

Em ID 10610980, resposta à acusação do corréu Gilmar da Silva de Souza.

Em ID 10610997, termo de audiência de instrução e julgamento.

Alegações finais ministeriais em ID 1011014.

Alegações finais de Gilmar da Silva de Souza em ID 1011018, certidão de antecedentes em ID 1011022.

Alegações finais do ora recorrente em ID1011020, certidão de antecedentes em ID 1011024.

Em ID 1011029, juntado o Laudo nº 2020.01.000579-CCV, comprovando a morte da vítima por ação violenta praticada por, pelo menos, dois agressores.

Em ID 1011030, declaração de óbito nº 294445390.

Em Sentença, ID 10611031, por entender ter restado provada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, foi o recorrente e o corréu pronunciados para responderem perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CPB.

Irresignado, o recorrente, João Gabriel Silva Gonçalves, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID 10611048
, pugnando, em síntese, por sua impronúncia em razão da ausência de indícios de autoria e em virtude da confissão do corréu e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de lesão corporal e a exclusão da qualificadora.

Em ID 10611052, certificado o desmembramento do feito em relação ao corréu Gilmar da Silva de Souza.

Em contrarrazões,
ID 10611054
, o representante do
MP

pugnou pelo improvimento do recurso.

O juízo de piso, ID 10611055, manteve a decisão recorrida e encaminhou os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10706392, a Procuradoria de Justiça manifestou-se conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
JOÃO GABRIEL SILVA GONÇALVES
, por intermédio do Defensor Público, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos II, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão, no que diz respeito à materialidade, no Laudo nº 2020.01.000579-CCV, comprovando a morte da vítima por ação violenta praticada por, pelo menos, dois agressores. Assim, ainda que o corréu, cujo feito foi desmembrado, tenha declarado ter agido sozinho, há indícios, em razão dos depoimentos testemunhais constantes nos autos associado ao laudo pericial, de que a conduta delitiva se deu em parceria do corréu com o recorrente.

Nesse passo, estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia, ID 10611031), que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente, em tese, um dos autores do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA... (8057376, 8057376, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-07).

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que não se afigura nos autos, sendo neste sentido a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado não teve participação no crime, ou seja, não há como se concluir, de plano, sua alegada inocência.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, não havendo como ser dado, portanto, provimento a este ponto do recurso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

Quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, tem-se que na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos. Ao contrário, ao menos por ora, tenho que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que efetivamente se consumou
, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988 e,
diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato, não havendo, portanto, como se dar provimento também a este ponto do apelo.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO TIPO

Requer a defesa a exclusão da qualificadora previstas no inciso II, § 2º, do artigo 121, do Código Penal, alegando que não há provas de sua existência.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
, há indícios que apontam que a morte da vítima

se deu por motivo fútil, tendo ocorrido tão somente em razão de discussão havida entre a vítima, o recorrente e corréu em razão de um suposto questionamento acerca de seu envolvimento com a morte de terceira pessoa, tendo os autores tentado levar a vítima para dentro da residência e, diante da negativa desta, passou a ser espancada brutalmente até a morte, devendo, portanto, ser mantida a qualificadora do motivo fútil e devendo ser dado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a oportunidade de se manifestar sobre seu entendimento acerca de sua ocorrência ou não, sendo neste mesmo sentido a jurisprudênci, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. (...).
3. No presente caso, pela leitura da sentença e do acórdão recorrido, há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que fora perseguida e espancada por vários indivíduos, os quais se utilizaram de barras de ferro, pedras de concreto e faca, circunstâncias que deixam-na em desvantagem, não só numérica, mas também de armamento. Dessa forma, não sendo manifestamente improcedente a incidência da referida qualificadora, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação. Assim, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos, cabendo a este decidir pela incidência ou não da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.979.795/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL)- CÁRCERE PRIVADO (ARTIGO 148, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/13, ART. 2º)- DECISÃO DE PRONÚNCIA – RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL/PCC E COMANDO VERMELHO/CV) – VÍTIMA QUE TERIA DECLARADO PERTENCER À FACÇÃO CARIOCA COMANDO VERMELHO – INSTAURAÇÃO DO "TRIBUNAL DO CRIME" - ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO PERICIAL, DEPOIMENTOS E INTERROGATÓRIOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E FORMATAM COM SUFICIÊNCIA OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS/MOTIVO TORPE (VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL) - MEIO CRUEL (DECAPITAÇÃO) - RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (MÃOS AMARRADAS E BOCA VEDADA COM UM PEDAÇO DE TECIDO) - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A INCURSÃO PORMENORIZADA DO MÉRITO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO I – (...).
II - No que tange às qualificadoras, tem-se que, no tocante ao motivo torpe, esta merece ser conhecida pelo Conselho de Sentença, uma vez que, conforme se extrai da produção probatória realizada tanto na fase policial, quanto em Juízo, o crime de homicídio foi praticado a mando da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), em decorrência do fato de a vítima ter se declarado membro de facção rival "Comando Vermelho".
III – (...). Logo, a exclusão de qualificadoras em sede de decisão de pronúncia somente pode ocorrer em situações igualmente excepcionais, quando totalmente esvaziadas de escora nos autos, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. V - Recurso desprovido. Com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00280182320208120001 MS 0028018-23.2020.8.12.0001, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020) (GRIFEI).

Ressalto, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação da qualificadora, neste caso, não se afigura manifestamente improcedente, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios. Ocorre que, como dito, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputadas contra o recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022